Tribunal: TJDFT
Processo: 0725356-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725356-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: SHAYANNE KELLY SANTOS DE CASTRO 02894784139, SHAYANNE KELLY SANTOS DE CASTRO DESPACHO Não há pedido de natureza liminar. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora